Tribunal: TJBA
Processo: 8027933-08.2024.8.05.0080
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027933-08.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MOVIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO DEMANDANTE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, visando à definição do foro competente para julgar ação movida por Samyr Leal da Costa Brito contra a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), autarquia estadual, com o objetivo de obter classificação em concurso público e a consequente nomeação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar qual foro é competente, nos termos do Código de Processo Civil, para processar e julgar a ação ajuizada, considerando que a UNEB, pessoa jurídica de direito público, figura no polo passivo, e a demanda foi proposta no foro do domicílio do autor. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 52, parágrafo único, do CPC, em ações contra entes públicos, o demandante pode escolher o foro do domicílio, o local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, o local de situação da coisa ou a capital do respectivo ente federado. 4. O art. 53, III, “a”, do CPC, estabelece regra geral de competência para ações em que sejam rés pessoas jurídicas, prevalecendo, porém, a regra especial do art. 52, parágrafo único, pelo princípio da especialidade. 5. A competência territorial, nesse caso, é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, e da Súmula 33 do STJ. 6. A escolha do foro do domicílio do autor, no caso Feira de Santana, atende ao princípio do acesso à justiça e encontra respaldo na existência de Varas especializadas em Fazenda Pública naquela Comarca, conforme Lei Estadual nº 10.845/07. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana para o processamento e julgamento da ação originária. Tese de julgamento: " 1. Em ações propostas contra pessoa jurídica de direito público, prevalece a regra do art. 52, parágrafo único, do CPC, que permite ao autor eleger o foro do domicílio, do ato ou fato, da situação da coisa ou da capital do ente federado. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme art. 337, § 5º, do CPC, e Súmula 33 do STJ." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8027933-08.2024.8.05.0080, sendo Suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA